Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que indeferiu a liminar requerida na ação rescisória diante da ausência de plausibilidade dos argumentos da parte autora. 1.1. Em suas razões recursais, as agravantes pedem a reconsideração da decisão proferida ou o provimento do recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na ação de cobrança.
2. A propositura da ação rescisória, em regra, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando concedida tutela provisória nos casos em que se evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo (arts. 969 e 300 do CPC).
3. O pedido de corte rescisório vem embasado no art. 966, V e VIII, do CPC, uma vez que as agravantes afirmam que o contrato de empreitada global somente pode incluir o material a ser utilizado na execução da obra, não podendo o acórdão rescindendo considerar as autoras responsáveis pelo pagamento do mobiliário sob o argumento de que a conclusão independeria da nomenclatura do contrato. Sustentam que, ao concluir pela responsabilidade das autoras, o acórdão incorreu em erro de fato posto que o “material” objeto do contrato somente poderia ser aquele empregado na obra.
4. Em juízo de cognição sumária, não é possível afirmar que o mobiliário não compõe o objeto do contrato entabulado entre as partes. Pelo contrário, as provas acostadas apontam, em um juízo perfunctório, para a responsabilidade das agravantes. 4.1. Note-se que assim foi decidido nos autos do qual consta o acórdão rescindendo e nos autos do processo antecedente, o qual expressamente reconhece a responsabilidade das agravantes em relação ao mobiliário, ante a comprovação do pagamento da quantia aproximada de R$ 858.860,00 em favor da empreiteira. 4.2. Além disso, as notas fiscais acostadas aos autos contam com a assinatura da representante legal da empreiteira.
5. A pretensão antecipatória, reiterada nas razões do agravo interno, não deve ser concedida frente à necessidade de produção probatória.
6. Recurso improvido.